Tribunal: STF
Processo: Rcl 1905
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-15
Data de publicação: 2002-08-15

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao
contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta
a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em
juízo.